Tribunal: TJMT
Processo: 1014988-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 5524562, apontou que os documentos foram dispostos de forma desordenada, impossibilitando a correta análise dos autos.
Assim, determino que a Secretaria proceda a correta alteração dos documentos, de forma a ordená-los de forma cronológica e apresentados na posição correta para leitura.
Feito isso, dê-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado